Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. OMISSÃO DE RENDA RECEBIDA NA CONDIÇÃO DE PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A omissão dos recursos recebidos em decorrência da condição de pensionista do genitor, servidor público falecido, em declaração destinada a informar a renda, para o recebimento do benefício assistencial DF sem Miséria, configura a má-fé da beneficiária.
2. O artigo 54 da Lei 9.487/99 dispõe que o direito da Administração de anular os atos administrativos decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.
3. Uma vez identificada a má-fé da pensionista de servidor público, afasta-se a decadência, para permitir ao erário que adote as medidas conducentes ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente em decorrência do benefício assistencial.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.